Tribunal: TJMT
Processo: 0011069-21.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011069-21.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELANTE), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), GEOVANI POTRICH - CPF: 625.933.661-68 (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por GEOVANI POTRICH e declarou a prescrição da pretensão executiva deduzida em face de cédula de crédito bancário, proposta por SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, sucessora da instituição financeira original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso da Ação de Execução ajuizada com base em título extrajudicial, houve efetiva diligência da parte exequente para realizar a citação válida do devedor dentro do prazo legal, a fim de configurar a interrupção da prescrição direta nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário em execução tem prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 70 da LUG c/c art. 44 da L. 10.931/2004.

4. A propositura da ação em 25/11/2011 ocorreu antes do vencimento da última parcela do contrato (15/08/2012), mas a citação válida do devedor só se efetivou em 19/08/2022, mais de 10 anos após o ajuizamento.

5. Embora alegada diligência da parte autora, houve lapsos significativos de inércia, sem providências úteis para efetivar a citação, inclusive desatendimento de intimações judiciais em 2019, 2020 e 2021.

6. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, a falta de citação válida no prazo legal obsta a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n. 106) e desta Corte reconhece que a simples propositura da ação não interrompe a prescrição sem que a parte autora promova efetiva citação no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de três anos. 2. A simples propositura da ação não interrompe a prescrição, sendo imprescindível a citação válida realizada no prazo legal. 3. A inércia da parte autora em impulsionar o feito e viabilizar a citação válida impede a interrupção da prescrição com efeito retroativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, §§ 1º a 3º; CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; L. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023; TJMT, ApC nº 0002536-03.2016.8.11.0111, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que reconheceu a prescrição e julgou extinta a Ação de Execução movida em face de
GEOVANI POTRICH
(id. 278290891).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de lapso temporal superior ao prescricional sem o devido impulsionamento processual de sua parte, refutando a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Argumenta que não houve interrupção processual superior a trinta dias sem que tenha adotado providências para localizar e citar o executado.

Afirma que, mesmo após a citação, o devedor continuou evitando receber a intimação sobre a penhora dos imóveis, enquanto sempre agiu com diligência, cumprindo tempestivamente as determinações judiciais.

Defende que a demora na citação decorreu exclusivamente da conduta do apelado, que sistematicamente se esquivava dos oficiais de justiça e se mudava de endereço com frequência.

Registra que a citação do executado só foi possível por meio do aplicativo WhatsApp em 19/08/2022, que o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, e que o título executivo se trata de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real”.

Destaca que, apesar da citação ter ocorrido mais de 10 (dez) anos após o ajuizamento da ação, sempre atuou diligentemente para viabilizá-la, tendo sido realizadas cinco tentativas infrutíferas em 13/11/2014, 26/11/2015, 28/08/2016, 09/03/2018 e 13/04/2018.

Ressalta que não houve desídia de sua parte, e que o único período sem solicitação de novas diligências ocorreu entre 06/12/2019 e 15/09/2021, totalizando 21 (vinte e um) meses, período insuficiente para configurar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Atribui parte da demora ao próprio Judiciário, especialmente quanto aos dois anos e meio transcorridos entre a propositura da ação e o despacho que ordenou a primeira citação nos autos.

Aponta litigância de má-fé por parte do apelado, que deliberadamente obstaculizou as comunicações processuais ao mudar de endereço sem informar nos autos, evadir-se das diligências dos oficiais de justiça e, mesmo após citado via WhatsApp, ignorar as mensagens referentes à penhora, salientando que o mesmo número telefônico utilizado na citação permanece ativo e vinculado ao executado, evidenciando sua intenção de obstruir o regular andamento processual.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade manejada pelo apelado, na qual alegou a prescrição da pretensão executiva, bem como o reconhecimento da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora das matrículas imobiliárias constritas. Ainda, requer a intimação do recorrido para apresentar comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo 30 (trinta) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além da condenação por litigância de má-fé.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 278290895).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ajuizou, em 25/11/2011, Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
GEOVANI POTRICH
, pretendendo a constrição de 01 (uma) colheitadeira agrícola, marca Massey Fergusson, modelo MF 38 GTH, número de série da máquina 38LX176058, número de série da plataforma de corte 9100176059, fabricada em 2004, e de 01 (uma) colheitadeira, marca Massey Ferguson, modelo MF 6855, com plataforma 17 pés, ano de fabricação 1994, n. de série 9127000248, garantidas por alienação fiduciária no “Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real” n. 52852, renegociado por Cédula de Crédito Bancário, tida como inadimplida (id. 278290368 - págs. 8/13).

Em 05/07/2013, a parte autora aditou a petição inicial, substituindo a pretensão de busca e apreensão pela execução do título extrajudicial, com a juntada do demonstrativo de débito no valor total devido, até então, de R$ 1.545.067,18 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, sessenta e sete reais e dezoito centavos) (id. 278290368 - págs. 71/85).

Conforme decisão datada de 08/06/2021, foi deferida a substituição processual do polo ativo da demanda, haja vista a cessão de direitos entre a instituição financeira e a cessionária
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II
(id. 278290369 - pág. 51).

Nova substituição processual foi deferida, em 25/05/2023, ante a cessão de direitos havida entre o
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II
e a cessionária
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
(id. 278290398).

O devedor foi citado em 19/08/2022 (id. 278290374), e em 27/07/2024 propôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo a prescrição da pretensão em relação ao crédito objeto da lide, com o consequente cancelamento das penhoras realizadas sobre imóveis (id. 278290885).

Após impugnação da autora (id. 278290888), foi proferida sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...) A exceção de pré-executividade constitui modalidade excepcional de objeção à execução, aceita pela abalizada doutrina e jurisprudência, admitida para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória. No caso dos autos o executado alega a prescrição da pretensão, ante o lapso temporal até a sua efetiva citação.

A presente execução é lastreada em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

A respeito da interrupção da prescrição, o art. 240 do CPC estabelece: (...)

No mesmo sentido, é a redação do art. 219, § 2º, do CPC/73, vigente à época da distribuição da ação: (...)

Observa-se, portanto, que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a citação seja válida e tenha ocorrido dentro do prazo legal, retroagindo à data da propositura da ação. Entretanto, caso não ocorra a citação em tempo hábil, nos termos do § 2º, não há se falar em retroação e interrupção do prazo prescricional.

No caso dos autos, o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 15/08/2012 e a ação foi ajuizada em 25/11/2011. O despacho inicial foi proferido em 19/05/2014 e as tentativas de citação do executado restaram infrutíferas, pois o devedor não foi encontrado nos endereços diligenciados. Em 19/08/2022, o executado foi citado, via WhatsApp (id. 92977346).

Verifica-se, portanto, que desde a propositura da ação (25/11/2011), até a citação do executado (19/08/2022), ocorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos.

Ademais, embora o exequente alegue que não houve desídia da sua parte, ocorreu situação de inércia do exequente, no curso do processo. Isso porque, em 25/11/2019, o exequente foi intimado para indicar novo endereço do devedor e requereu, em 06/12/2019, dilação de prazo por 30 (trinta) dias. No entanto, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Em 29/10/2020, foi intimado para dar andamento no feito e informou a cessão de crédito, sem indicar endereço do devedor, para o regular prosseguimento.

Além do mais, em 26/10/2021, foi intimado para recolher as custas, para tentativa de citação do executado e deixou decorrer prazo sem cumprir a determinação, conforme certidão do id. 87564439 (14/06/2022).

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não deve ser imputada ao judiciário, uma vez que não há falha nas atividades judiciárias, pois os pedidos do exequente foram devidamente atendidos.

Observa-se, portanto, que ao menos nessas situações o exequente retardou o andamento do processo, de modo que embora tenha proposto a presente execução dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, não tomou as providências necessárias para que se efetivasse a regular citação do executado, no prazo legal, de modo que não houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, correspondente ao art. 219, § 2º, do CPC/73, vigente à época da distribuição do processo.

Assim, a citação efetivada em 19/08/2022, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, notadamente porque, na data de sua efetivação, já havia se operado a prescrição. (...)

Ante o exposto, reconheço a prescrição e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a exequente ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. (...)”.
(id. 278290889).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma da sentença, a fim de que a exceção de pré-executividade seja rejeitada, com o reconhecimento da ciência inequívoca do devedor quanto à penhora das matrículas imobiliárias constritas. Além disso, vindica a intimação do recorrido para apresentar comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo 30 (trinta) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e a condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não comporta provimento.

Conforme se verifica dos autos, a presente ação de execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

O vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 15/08/2012 e a ação foi ajuizada em 25/11/2011 - antes, portanto, do vencimento final -, sendo o despacho inicial proferido em 19/05/2014. No entanto, a citação somente se perfectibilizou em 19/08/2022, via aplicativo WhatsApp.

A despeito da tese recursal de ausência de inércia relevante e diligência contínua por parte da exequente, os autos evidenciam que houve lapsos consideráveis de tempo sem impulsionamento útil ao feito, aptos a justificar o reconhecimento da prescrição, como corretamente entendeu a sentença guerreada.

De plano, é importante destacar que a situação dos autos não configura prescrição intercorrente, como equivocadamente sustentado pela apelante, mas sim prescrição direta - também denominada prescrição inicial - nos termos do art. 240, § 4º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Com efeito, nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 219, § 2º, do CPC/73), é ônus da parte autora diligenciar pela efetivação da citação no prazo de 10 (dez) dias contados do despacho que a determinar, sob pena de não se operar a interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente da prescrição intercorrente, que se dá após a formação da relação processual, quando o processo se encontra regularmente instaurado, a prescrição direta incide antes da efetiva citação do réu, e opera-se sempre que o autor não adota as providências necessárias à formação válida da relação processual, impedindo a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, inclusive por meio da Súmula n. 106, de que a mera demora do Judiciário não se configura como causa de interrupção da prescrição, cabendo ao exequente demonstrar efetivo zelo na movimentação do processo.

No caso concreto, a exequente demonstrou, sim, episódios de inércia que comprometem a eficácia de qualquer causa interruptiva da prescrição. Conforme bem detalhado na sentença, verifica-se que:

• Em 25/11/2019, a exequente foi intimada para indicar novo endereço do devedor, e, embora tenha requerido dilação de prazo, não apresentou qualquer informação posterior no prazo concedido;

• Em 29/10/2020, foi novamente intimada para impulsionar o feito, tendo se limitado a informar a cessão do crédito, sem indicar novo endereço ou requerer providências para a citação;

• Em 26/10/2021, foi intimada para recolher custas para nova tentativa de citação, mas, conforme certidão de 14/06/2022, nada foi feito até então, configurando total inércia processual.

Tais lapsos demonstram culpa exclusiva da parte exequente, que não diligenciou para a formação válida do processo, impedindo a interrupção da prescrição com eficácia retroativa. Nesse ponto, é irrelevante o argumento de que a citação foi finalmente realizada em 2022, pois, àquela altura, a prescrição já se encontrava consumada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a ausência de citação válida no curso de vários anos - sobretudo diante da ausência de diligências efetivas por parte do exequente - enseja a prescrição da pretensão executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ . Precedentes. 2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n . 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) .2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes. 3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). 3 .2. No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE . INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado atualmente é subtenente da PM e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier RJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art . 70 do Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra). A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do art . 240 do CC. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . Caso em exame Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores. II. Questão em discussão Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art . 206, § 3º, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no prazo legal, possui eficácia interruptiva. III. Razões de decidir O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002 e art . 70 da Lei Uniforme de Genébra. O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2º, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva . A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva . Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos . 2. O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva .” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2º, 487, II; Lei nº 10.931/2004, art . 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n .º 1052778-57.2019.8.11 .0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j . 20.09.2023.
(TJMT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10233447320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARTE EXECUTADA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Extrai-se dos autos, que nos três primeiros anos de tramitação do feito, o exequente permaneceu inerte, sem sequer se preocupar com a citação da parte executada, mesmo sendo devidamente intimado para o pagamento de diligência e após, para dar prosseguimento ao feito.

Portanto, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, tem-se que se operou a prescrição direta, haja vista que, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida.

Neste contexto, tem-se que mister destacar, que citação é imprescindível, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada no prazo legal, conforme previsão do arte . 240, § 2º do CPC, o que não ocorreu no caso.

“Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito. (N.U 1001162-93 .2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)” (g .n)
(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000624-15.2024.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Cabe também destacar que a demora não pode ser atribuída ao Judiciário, conforme ressaltado na sentença e evidenciado pelos autos. Os pedidos da exequente foram regularmente processados, e as intimações foram expedidas com a devida tempestividade. Ausente, assim, qualquer causa suspensiva ou impeditiva do prazo prescricional.

Logo, a tentativa da apelante de fundamentar sua irresignação com base na Súmula n. 106 do STJ, que afasta a prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência da parte, não se aplica ao caso concreto, pois não houve sequer citação válida que permitisse o início do prazo da prescrição intercorrente. Como demonstrado, a hipótese versa sobre prescrição direta, cuja contagem inicia-se com o vencimento da obrigação, e somente é interrompida caso o autor diligencie pela citação válida do réu no prazo legal, o que não ocorreu.

Diante de todo o expendido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
, a fim de manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025